Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-17.2019.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001310-17.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISRAEL AIRES DA SILVA - CPF: 002.977.101-33 (APELANTE), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), RENAN RODRIGUES LIMONGI - CPF: 013.434.852-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - POSSIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO ANTERIOR QUE ESTÁ SENDO DISCUTIDA JUDICIALMENTE - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DO AUTOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ainda que existente negativação anterior, se está sendo discutida judicialmente, os elementos dos autos corroboram as alegações do autor (ajuizamento de ambas as ações na mesma data, confecção de Boletim de Ocorrência), de se concluir pelo afastamento da aplicação da Súmula 385 do STJ, para reconhecer a ocorrência de dano moral, cujo valor deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ISRAEL AIRES DA SILVA
contra a sentença que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
por si ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

julgou parcialmente procedentes
os pedidos da inicial para declarar

inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$ 20.030,88 e
determinar a baixa da anotação em nome do autor dos cadastros do SPC/SERASA.

Sem condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito inscrito, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15 - ID nº 155195940.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, o equívoco da sentença na parte em que o magistrado entendeu incabível o pagamento de indenização por danos morais em razão da preexistência de negativação em seu nome.

Alega que
a inscrição de débito no SPC/SERASA do valor de R$ 82.390,80 (oitenta e dois mil, trezentos e noventa reais e oitenta centavos) feita pelo Banco Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A também é indevida, pois não efetuou financiamento de veículo, sendo que, inclusive, lavrou Boletim de Ocorrência registrado sob n° 2018.253853, a fim de provar a fraude envolvendo seu nome, bem como ajuizou a ação n° 1001309-32.2019.8.11.0021, que tramita na mesma Vara destes autos, em que discute a ilegalidade da inserção de seu nome nos cadastros de crédito pelo referido débito que não contraiu.

Defende que ao caso deve ser
flexibilizada a aplicação d
a Súmula
nº 385 do STJ, pois a inscrição preexistente em seu nome também é indevida por motivo de fraude, não tendo qualquer vínculo com ambos os empréstimos feitos em seu nome e está discutindo judicialmente tal negativação.

Sob tais alegações, pugna pelo afastamento da aplicação da Súmula 385 para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida de seus dados nos bancos restritivos de crédito.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso com a concessão da gratuidade de justiça, bem como condenação do demandado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 155195946, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Dos autos ressai que o autor
ISRAEL AIRES DA SILVA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em face
de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, aduzindo, em suma, que é correntista do Banco Bradesco há mais de 10 anos, sem qualquer problema nesse período, contudo, fora negativado em razão de suposta inadimplência referente ao contrato nº 00310131314805, no valor
R$ 20.030,88, em 26/08/2018.

Na inicial assegura que em meados de 2018 começou a receber cobranças com ameaças de que seu nome seria negativado, e mais tarde, em consulta ao CDL da cidade, tomou conhecimento da existência de negativação de seus dados junto ao SPC/SERASA.

Assim, sustentando desconhecer o débito, como primeira medida, registrou Boletim de Ocorrência em 13/08/2018 e após, ajuizou a demanda pretendendo em liminar a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, bem como indenização por danos morais em decorrência da inserção indevida.

O pleito liminar fora indeferido (ID nº 155195905) e o feito teve seu regular processamento, sendo ao final sentenciado para declarar indevida a negativação do nome do autor, contudo, em razão da existência de negativação anterior, o magistrado aplicou a Súmula 385 do STJ, deixando de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dos autos se observa que o benefício já fora concedido ao autor, conforme decisão de ID nº 155195905, e não havendo impugnação, deve ser mantida.

Assim, passo à análise do mérito do recurso.

A questão a ser dirimida nestes autos é simples, porquanto se limita à aferição da aplicabilidade ou não, à hipótese, da Súmula 385 do STJ.

Da referida Súmula 385 se extrai que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexiste legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Destarte, infere-se do enunciado acima que a incidência do dano moral é afastada na hipótese de devedor contumaz, com negativações preexistentes legítimas, ainda que a negativação discutida seja declarada irregular, como entendera o magistrado ser a hipótese dos autos.

Entretanto, equivocado o entendimento do douto magistrado singular, merecendo reforma a sentença ora combatida.

Isso porque, embora de fato haja negativação anterior, certo é que o autor propôs demanda na mesma data que esta, cuja ação autuada sob nº
1001309-32.2019.8.11.0021
para questionar a licitude da negativação feita pela AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, referente ao contrato nº 00000020028445177000, a qual tramita na mesma Vara onde correu os presentes autos.

Aliás, em consulta ao documento do SPC/SERASA, se observa o registro apenas das negativações que estão sendo discutidas judicialmente, senão vejamos (ID nº 155195893):

Ademais, antes do ajuizamento das demandas, o autor registrou Boletim de Ocorrência, conforme se verifica do ID nº 155195877, onde declara não conhecer ambas as contratações que deram azo à negativação de seu nome, merecendo crédito as alegações de que desconhece os débitos em seu nome.

Nesse sentido, embora não se tenha ainda decisão meritória na ação nº
1001309-32.2019.8.11.0021
, certo é que nos presentes autos ficou demonstrada a ilicitude da inscrição do nome do autor nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, notadamente porque a instituição não trouxe indícios mínimos da contratação que motivou a negativação.

Assim, forçoso o afastamento,
in casu,
da Súmula 385 do STJ para reconhecer a ocorrência de dano moral.

A propósito, recentíssimo julgamento desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PROTESTO DE DUPLICATA PAGA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – CRÉDITO CEDIDO – CESSÃO PRÉVIA AO APONTAMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ NA ESPÉCIE – NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES ANULADAS JUDICIALMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. Não se denota cerceamento do direito de defesa quando o pleito a produção de provas se mostra desnecessário para o deslinde do feito. Não há como ser afastada a responsabilidade da empresa cessionária, quando realiza a inscrição indevida do nome do cliente da cedente nos órgãos de proteção ao crédito.
Inaplicável os termos da Súmula 385, do STJ, quando as anotações preexistentes também não são legítimas e declaradas inexistentes por feito judicial diverso
.
(N.U 0004161-07.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - ORDEM DE SERVIÇO E TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM ASSINATURAS DIVERGENTES - EVIDÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE DECLARADA INEXISTENTE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS 02 (DUAS) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000368-62.2022.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 11/12/2022
)

Com efeito, em casos como o que se apresenta - negativação indevida -, o dano prescinde de comprovação, pois se dá
in re ipsa
.

Quanto ao valor indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo bem como proporcionar satisfação ao ofendido pelo prejuízo moral sofrido.

Enfim, deve o julgador, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese,

consideradas as peculiaridades do caso,
entendo como suficiente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que representa o caráter pedagógico da condenação, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa do ofendido.

C
om essas considerações,
dou
provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença e condenar a parte apelada em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir deste julgamento e juros de mora desde a citação
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023